Tribunal: TJES
Processo: 5001116-55.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001116-55.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILENE DE PAULA ONHAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001116-55.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO:
MARILENE DE PAULA ONHAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AUMENTO INJUSTIFICADO NO VALOR DO PLANO CONTRATADO. REALIZADA OFERTA DE VALOR PROMOCIONAL ATÉ O DIA 30/04/2022. AUMENTO ANTERIOR A DATA OFERTADA. OFENSA AO ARTIGO 30 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
vem ajuizando ações contra a ré desde 2019 em razão de cobranças indevidas.

Relata também que durante o curso do último processo, em 2021 (nº 5001058-86.2021.8.08.0011), foi estabelecido o contrato nos seguintes termos: vivo fixo ilimitado Brasil; 200mb de internet; pacote
ultimate
HD com um ponto adicional, pelo valor de
R$ 239,90
durante 12 meses. Alega que este plano, sem nenhuma diferença, foi cobrado durante julho de 2021 até janeiro de 2022. Não obstante, em fevereiro de 2022 o valor saltou para o monte de R$ 276,90, o qual vem contestar em juízo ante o resultado infrutífero na via extrajudicial.

De plano rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que entendo que tal argumento só é cabível em caso de cópia integral da contestação em sede de recurso inominado, o que não se identifica no caso.

Compulsando os autos, vejo que coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
. Apesar do Recorrente enfatizar a alegação de que novas condições comerciais permitem a alteração dos valores contratuais e que é livre para reformular seus planos, fato é que realizou oferta em que claramente garantiu ao consumidor o valor promocional até a data 30/04/2022, conforme documento anexo ao ID 2907873.

Ora, é inegável que a oferta vincula o fornecedor, como se abstrai do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, na íntegra:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Sendo assim, independentemente de qualquer liberdade comercial que goze a ré, esta já se vê vinculada a oferta realizada. Mesmo que as condições do mercado tenham mudado ou se o contrato, na forma estabelecida, representa prejuízo para a Recorrente, entendo ser da própria Recorrente o interesse e a responsabilidade em levar essa possibilidade em consideração no momento em que realizada a oferta acatada pelo consumidor.

Evidenciada a falha reiterada na prestação do serviço da Recorrente, também coaduno com o pedido de indenização por danos morais. A desídia no cumprimento de suas obrigações e a péssima qualidade da prestação de serviço da Recorrente
proporcionaram situações extremamente frustrante para o Recorrido.

Sendo assim, entendo que houve violação de direitos personalíssimos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta da ré.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) quantia que considero justa e adequada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.